Tribunal: TJES
Processo: 5001326-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001326-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
NEUZA FERREIRA FREITAS PACHECO
AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES e outros
RELATOR(A): DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de receber o valor de aluguel do imóvel, verifica-se que
esta renda se tornou inviável em razão da deterioração do imóvel, não sendo mais possível alugar o bem nas condições em que ele se encontra, conforme se observa nas fotos juntadas no id. 4254425.

2. Por demonstrar

que não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001326-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE
: NEUZA FERREIRA FREITAS PACHECO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS/ES
Advogado do(a) AGRAVANTE
: JEFFERSON CORREA DE SOUZA - ES9815-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se agravo de instrumento
, com pedido de tutela provisória, interposto por
NEUZA FERREIRA DOS SANTOS PACHECO
, pretendendo a reforma da Decisão interlocutória, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação indenizatória c/c cobrança de alugueres e encargos da locação nº 5006917-38.2022.8.08.0047, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 4254419), a agravante alega, em síntese, que requereu a concessão do benefício
gratuidade da justiça
, declarando expressamente não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, juntando documentos comprobatórios. Entretanto, o Douto Magistrado indeferiu de plano o benefício, deixando de analisar os comprovantes de subsistência da agravante.

Nesses termos, requer que seja concedido efeito suspensivo, a fim de reformar a decisão agravada para deferir a gratuidade da justiça.

Em nova análise dos autos, principalmente das contrarrazões ofertadas (id. 4862605), verifica-se não haver razões para mudar o entendimento firmado na análise do pedido liminar.

Isso porque, naquela oportunidade, restou consignado que, n
o caso em apreço, vislumbra-se que a agravante demonstrou a existência dos requisitos da

probabilidade do direito

(
fumus boni iuris
) e do

perigo de dano ou o risco ao resultado útil

do processo (
periculum in mora
), necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal.

A respeito da questão objeto do agravo, o Código de Processo Civil, em seu Art. 99 assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Extrai-se das novas disposições a respeito da gratuidade da justiça, que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos
.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

A Corte Superior de Justiça já decidiu que
“
O benefício tem como principal escopo assegurar a plena fruição da garantia constitucional de acesso à Justiça, não comportando interpretação que impeça ou dificulte o exercício do direito de ação ou de defesa”
e, ainda, que
“
O direito à gratuidade de justiça está
diretamente relacionado à situação financeira deficitária do litigante que não o permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
o que não significa que peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de algum bem”
(REsp n. 1.837.398/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)

Observa-se que n
a decisão agravada, o magistrado indeferiu o pleito sob o seguinte fundamento:

[...] Da análise dos documentos juntados, depreendo que:
i)
o valor da pretensão, nesta fase inicial, se resume ao pagamento de custas processuais em percentual de 1,5% do valor causa – observado o valor mínimo e pode ser parcelado;
ii)
a parte autora aufere renda de alugueis, que não se resume à aposentadoria;
iii)
não foi apresentada nenhuma documentação que indique a impossibilidade de arcar com os custos processuais.

Assim, entendo que a requerente não faz jus à AJG. De qualquer modo, considerando a necessidade de permitir melhor organização financeira da parte autora, entendo possível parcelar o valor das custas iniciais em 10 (dez) prestações. [...]

Em análise das razões apresentadas, apesar do fundamento do magistrado sobre a agravante receber aluguel, denota-se que esta renda se tornou inviável em razão da deterioração do imóvel, não sendo mais possível alugar o bem nas condições em que ele se encontra, conforme se observa nas fotos juntadas no id. 4254425.

Desse modo, verifica-se que a parte demonstrou que não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade da justiça

Neste sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que o agravante realmente não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável ao recorrente. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso do agravante ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido.
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003558, Relator :
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,

para que o feito tenha seu prosseguimento sem o recolhimento das custas iniciais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)